Tribunal: STF
Processo: ARE 1370238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETENÇÃO DE REPASSE DE ICMS. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE DO STF. JUROS DE MORA. ART. 10 DA LC Nº 63/1990. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A retenção de repasse de receitas tributária é vedada pelo artigo 160 da CF, contudo, o parágrafo único, incisos I e II do referido dispositivo legal, excepciona a regra, autorizando a retenção nas situações em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo ou no cumprimento dos limites mínimos de aplicação de recursos advindos da saúde, devendo, entretanto, observância aos princípios da ampla defesa e ao contraditório. 2 – O valor do repasse de ICMS devidos aos Municípios não se caracteriza como obrigação de pagar, mas como obrigação de fazer, não se sujeitando, pois, ao regime de precatório. 3 - Com relação aos consectários legais, deve incidir correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em razão da natureza financeira e não tributária da matéria, conforme o entendimento firmado pelo STF, a partir da data em que as verbas devidas deveriam ter sido repassadas, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar nº 63/1990, a partir da citação. Duplo grau de jurisdição e apelação cível conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente